Tribunal: TJDFT
Processo: 0718845-69.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDENS DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento reiterado de determinações judiciais para emenda da inicial, relacionadas à regularização da representação processual e à comprovação da hipossuficiência financeira para fins de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento reiterado das ordens de emenda à petição inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem indicou de forma clara e específica os vícios a serem sanados, cumprindo os deveres de cooperação e prevenção previstos nos arts. 6o e 321 do CPC.
4. A apelante permaneceu inerte, mesmo após a renovação da oportunidade para regularização, deixando de juntar documentos essenciais à aferição da representação processual e da necessidade da gratuidade de justiça.
5. O descumprimento integral ou parcial da ordem de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento reiterado da ordem de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A indicação clara dos vícios a serem sanados satisfaz os deveres de cooperação e prevenção previstos no Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 841.047/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020; TJDFT, Acórdão 2080490, 0709328-46.2025.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 17.12.2025; TJDFT, Acórdão 2050192, 0709346-65.2024.8.07.0019, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 24.09.2025; TJDFT, Acórdão 1921209, 0701783-47.2024.8.07.0010, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024.